Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-20.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002575-20.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON DE JESUS VEIGA - CPF: 017.857.791-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIVANIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 010.062.161-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS - CITAÇÃO EDITALÍCIA - RÉU REVEL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA - NECESSIDADE - URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA - CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
Strictu Sensu
, interposto pelo Ministério Público irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de produção antecipada de provas, a fim de que sejam as testemunhas ouvidas na ação penal em que o recorrente é incurso nas penas artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais, a estrutura defensiva, protesta pela reforma da decisão de piso, para que seja indeferida a antecipação da produção de prova testemunhal.

Contrapondo-se, o turno acusatório, rechaça o anseio defensivo, pretendendo seja mantida inalterada a decisão
a quo
.

Em sede de juízo de retratação, o douto magistrado
de origem
, manteve sua decisão vituperada inalterada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim ementando:

“Acusado denunciado nas penas do artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal – Recurso defensivo – Inconformismo quanto a decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas – Pleito improcedente – Necessidade da antecipação da prova justificada face a real possibilidade de perecimento da prova pelo relevante decurso do tempo desde a data dos fatos (mais de 01 ano) – Com o decurso do prazo, fica cada vez mais difícil manter atualizadas as localizações das vítimas e testemunhas – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente Recurso em Sentido Estrito o apelante sustenta a necessidade de se proceder com o indeferimento do pedido de produção antecipada de prova testemunhal, sob a alegação de que o decurso de tempo, não limita a elucidação dos fatos.

Verifica-se que o acusado foi denunciado em 18/02/2021 pelo suposto cometimento do delito descrito no artigo 155, § 4º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, o delito foi supostamente cometido no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 19h00min, onde o recorrente CLEITON DE JESUS VEIGA e seu comparsa não identificado, imbuídos de animus furandi, se deslocaram no veículo Fiat Siena, cor preto, ano 2007/2008, placa NJE-5F89, até a chácara "Estância JR", situada no KM 18, bairro Coxipó do Ouro, nesta capital, momento em que o acusado CLEITON desceu do veículo, quebrou o cadeado do portão para invadirem e adentrarem no local.

Consta ainda que CLEITON arrombou a porta do banheiro externo da chácara e subtrai para si 01 (um) machado, 01 (uma) chave inglesa, 01 (um) martelo de ferro, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) facão com bainha e 01 (uma) escada de alumínio articulada, totalizando o valor aproximado de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais).

Tem-se também que o proprietário da chácara e vítima Ricardo da Costa Silva, através das câmeras de monitoramento, estranhou o fato da porta do banheiro estar aberta, oportunidade em que foi até o local dos fatos e constatou a ocorrência do crime.

Analisando os autos, observo que o recorrente foi citado fictamente, porém não compareceu aos autos tampouco constituiu advogado para promover sua defesa. Diante deste quadro, o judicante de origem, aplicou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, deferindo ainda o pedido de produção antecipada de provas.

Apesar de não se tratar de crime com violência à pessoa, entendo que há o risco efetivo de perecimento da prova, uma vez que o tempo decorrido entre os fatos e a determinação de sua produção oferece risco concreto de perecimento da prova testemunhal, visto que já transcorreu mais de 01 ano desde a data dos fatos e não se pode ignorar o fato de que com o passar do tempo, há a possibilidade de diminuição da capacidade de reproduzir os fatos ou de esquecimento de dados importantes armazenados na memória da pessoa que deporá em juízo, com o passar do tempo, será ainda maior, podendo tornar impossível a obtenção da prova, comprometendo, por conseguinte, o êxito da própria persecução da verdade real.

Não se pode ignorar ainda, o fato de que, com o decurso do prazo, fica cada vez mais difícil manter atualizadas as localizações das vítimas e testemunhas.

Por isso a antecipação da prova testemunhal tem cabimento na hipótese de haver risco da sua perda, além da natural influência do tempo na memória das pessoas.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a colheita antecipada das provas demanda a demonstração da real necessidade da medida e, dependendo do caso concreto, a possibilidade do perecimento da prova, é fundamento suficiente para sua antecipação, conforme:

"Habeas corpus. 2. Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do art. 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas. Oitiva de testemunhas. Possibilidade. 4. Risco de perecimento da prova. Ocorrência. 5. Ordem denegada." (HC 121358, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 21-10-2014 PUBLIC 22-10-2014)

Outrossim, o e. Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento.

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. FURTO QUALIFICADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MOTIVAÇÃO. OCORRÊNCIA. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA. RELEVANTE TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A DATA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE CORRÉU. ENUNCIADO 455 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso. 3. Nos termos do enunciado 455 da Súmula desta Corte de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 4. Não há como negar o concreto risco de perecimento da prova testemunhal tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática, sendo que detalhes relevantes ao deslinde dos fatos narrados na incoativa poderão ser perdidos com o decurso do tempo por causa da revelia do acusado. 5. No caso dos autos, a necessidade de colheita dos depoimentos com relação ao corréu justifica o deferimento da medida, que também se afigura legítima ante o fundado temor na demora da realização da audiência de instrução dado o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a decisão impugnada, havendo o risco efetivo de que detalhes relevantes se percam na memória dos depoentes, especialmente das vítimas. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 427.018/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça em casos análogos a este, tem se posicionado a favor da antecipação de provas testemunhais, objetivando impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de mais de seis anos desde o fato delituoso, verifica-se premente a necessidade de produção da prova testemunhal, com o fito de impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real. Precedentes do STJ. Não há prejuízo à defesa se, na produção da prova testemunhal, o acusado será representado por profissional habilitado.” (RSE 16128/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

Ademais, o deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, vez que, o acusado poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição da prova produzida em antecipação.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022